Tribunal: STF
Processo: ARE 1533650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HUGO. CONTRATO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA CASSADA. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS. I. Considerando que a Apelação Cível está apta para julgamento do mérito, é o caso de reputar prejudicado o Agravo Interno interposto em face de decisão unipessoal anterior. II. O Apelante inexoravelmente ostenta legitimidade passiva para responder à presente ação, já que, muito embora tenha celebrado com o Instituto de Gestão em Saúde – IGES/GERIR – o Contrato de Gestão nº. 64/2012-SESGO para a administração do Hospital de Urgências de Goiânia – HUGO –, que se encontrava em vigor à época dos fatos narrados na petição inicial, tal contratação não o exime da responsabilidade que lhe é atribuída pelo art. 196 da CF. III. A despeito da derrocada da pretensão recursal consubstanciada na extinção, sem resolução do mérito, do feito originário, nos termos do art. 485, VI, do Digesto Processual Civil, afigura-se de todo plausível a tese apelatória em prol da responsabilidade tão somente subsidiária do Estado de Goiás quanto aos danos causados a terceiros, em decorrência de falhas na prestação dos serviços hospitalares. IV. Logo, impõe-se a cassação da sentença para viabilizar a emenda da inicial e a inclusão do Instituto Gerir no polo passivo da ação, mediante emenda à inicial, para os devidos fins, na exata esteira da primeira tese subsidiariamente formulada pelo Ente Estatal. V. Sem honorários recursais, seja pela cassação propriamente dita, seja pelo provimento do recurso, hipótese esta estranha à previsão contida no art. 85, §11, do CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como é cediço, o Estado de Goiás celebrou com o Instituto de Gestão em Saúde – IGES/GERIR –, associação sem fins lucrativos qualificada como organização social, o Contrato de Gestão nº. 64/2012- SES-GO para a administração do Hospital de Urgências de Goiânia – HUGO –, que vigorou até 26 de novembro de 2018 – vide arquivo nº. 01 do movimento nº. 21.



    Especificamente acerca das organizações sociais, reza o art. 1º da Lei nº. 9.637/1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais e outras providências, verbo ad verbum:



    (...)



    Para os efeitos do referido diploma legal, notadamente para a realização de atividade de interesse público de longo prazo, estabelecem os respectivos arts. 6º e 8º que “o contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da organização social”, sendo que “ a execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada.”



    À luz dos clarividentes excertos legais acima catalogados, não restam dúvidas de que, muito embora tenha firmado contrato de gestão com o Institui Gerir, o Estado, em sentido amplo e, no caso, também no estrito, permanece como titular do serviço público de saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal [.]



    Logo, tendo o dever de prestar e/ou fiscalizar a prestação deste serviço, o Apelante inexoravelmente ostenta legitimidade passiva para responder à presente ação, já que o contrato de gestão não o exime de exercer o papel que lhe é atribuído pela própria Constituição da República.



    Nessa exata medida, a despeito da derrocada da pretensão recursal consubstanciada na extinção, sem resolução do mérito, do feito originário, nos termos do art. 485, VI, do Digesto Processual Civil, afigura-se de todo plausível a tese apelatória em prol da responsabilidade tão somente subsidiária do Estado de Goiás quanto aos danos causados a terceiros, em decorrência de falhas na prestação dos serviços hospitalares.



    Não é outra a previsão da cláusula 13.1 do outrora referido Contrato de Gestão nº. 64/2012-SES-GO, de acordo com a qual tem-se, literalmente, que:



    “13.1. A CONTRATADA é responsável pela indenização de danos decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade, causarem aos usuários, aos órgãos do SUS e a terceiros a esses vinculados, bem como aos bens públicos móveis e imóveis elencados neste Instrumento sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis. ”



    (...)



    Dessarte, outra conclusão não há senão no sentido de que a organização social é parte igualmente legítima para figurar no polo passivo da presente Ação Ordinária, dada a sua função institucional de selecionar, mediante uma escolha técnica e profissional, os empregados necessários para a execução dos serviços contratados.



    À vista disso, bem como do que preconiza o art. 339 do Digesto Processual Civil, devida e oportunamente observado pelo Apelante, a cassação do édito sentencial é de fato medida de rigor, para, na exata esteira da primeira tese subsidiariamente formulada pelo Estado de Goiás, viabilizar a emenda da inicial e a inclusão do Instituto de Gestão em Saúde – IGES/GERIR –, como Réu, no feito, haja vista a sua condição de gestor do Hospital de Urgências Dr. Valdemiro da Cruz – HUGO - à ocasião dos fatos que ensejaram o ajuizamento desta.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente